Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-13.2019.8.11.0077
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000924-13.2019.8.11.0077.
Origem: Juizado Especial Cível de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Recorrente: CANDINHA CHAMO CAMBARA.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 31/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Parte requerente que ingressou com ação alegando, genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida.
2- Comprovada a existência de débito em aberto, cabia a recorrente comprovar o pagamento da dívida que alega ter quitado, porém não o fez.
3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4- A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações em sede recursal no sentido de que a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
6- Manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, mas por fundamentação diversa.
7- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000924-13.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CANDINHA CHAMO CAMBARA - CPF: 064.193.881-04 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Parte requerente que ingressou com ação alegando, genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida.

2-

Comprovada a existência de débito em aberto, cabia a recorrente comprovar o pagamento da dívida que alega ter quitado, porém não o fez.

3-

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4-

A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações em sede recursal no sentido de que a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6-

Manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, mas por fundamentação diversa.

7-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020